Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal (CPC 496, II).
2. Omissão suprida para conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.
3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante à execução fiscal/apelante, BRF S.A., para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo apelante, Distrito Federal.